Tribunal: TJPA
Processo: 0046149-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046149-43.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: LUCIANO DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TÓPICO RECURSAL REFERENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU A ESSE TÍTULO. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. REFORMADA PARA SER DIRECIONADA TÃO SOMENTE AO AUTOR/ORA APELADO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso parcialmente conhecido e provido

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0046149-43.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado: Dr. Antônio Braz da Silva, OAB/PA n° 20.638-A.

APELADO: LUCIANO DOS SANTOS GOMES

Advogada: Dra. Sherlanne Raquel Costa Campos, OAB/PA n°. 17.802-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 1395105 – fls. 119/122) interposto por
BANCO ITAULEASING S.A
em face de sentença (Num. 1395101) proferida, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n. º
0046149-43.2012.8.14.0301
) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial do autor
LUCIANO DOS SANTOS GOMES
.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor somente para excluir a possibilidade do banco de cobrar comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa no período de inadimplência, ficando permitida apenas a cobrança isolada da comissão de permanência, uma vez que nossos tribunais têm reiteradamente rechaçado demandas desta natureza, por terem pacificado o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento ao ano), assim como, podem capitalizar juros e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do CPC. Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais) na proporção de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o banco réu, com fundamento no art. 21 caput do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recíproca. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.”.

Em suas razões recursais (Num. Num. 1395105 – fls. 119/122), o apelante, alega que o juízo
a quo
manteve a comissão de permanência, no entanto, no contrato firmado entre as partes, não há previsão da referida comissão, conforme corrobora a cláusula 18. Diante disso, afirma que a sentença merece ser reformada neste ponto.

Defende, ainda, que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada, pelo fato da demanda ser manifestadamente improcedente. E, caso não seja este o entendimento, requer que os honorários sejam fixados de acordo com o §2° do art. 85 do CPC.

Por fim, aduz que não cabe repetição de indébito no presente caso, devendo seu recurso ser totalmente provido.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certidão (Num. 1395108 – fl.138).

O feito foi distribuído a minha relatoria.

Em decisão de ID 1414263, o recurso foi recebido no seu duplo efeito legal, nos termos do art. 1.012,
caput,
do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

No mérito recursal, o apelante requer a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, quanto às matérias atinentes à comissão de permanência, honorários advocatícios e repetição do indébito.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Ocorre que, no tocante ao tópico da repetição do indébito, verifica-se que a sentença atacada não condenou o ora apelante ao pagamento de nenhuma importância a esse título, razão pela qual entendo que, neste ponto, falta-lhe interesse em recorrer,
logo não deve ser a Apelação conhecida quanto a esta questão.

No que concerne às matérias atinentes à comissão de permanência e aos honorários advocatícios,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e
com o devido preparo (Num.
1395108
– FLS. 133/135)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DO MÉRITO

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

No que se refere à incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual consoante Súmulas 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Súmula 296 do STJ:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Confira-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA.

-É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante verbete nº.472 do STJ – Restando evidenciado nos autos a cumulação indevida, impõe-se a manutenção da comissão de permanência com a exclusão dos demais encargos moratórios - Em relação às despesas com ressarcimento de serviços de terceiros, inexistindo prova de sua efetiva realização, cujo ônus probatório é da instituição financeira, deve ser declarada abusiva a respectiva cláusula - Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10024121644280001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

No presente caso, ao contrário do que foi entendido pelo juízo
a quo
, a referida cobrança não existiu, pois não está expressa no referido contrato, conforme cláusula 18ª do instrumento contratual objeto da lide (Id 1395094- fl.82).

Posto isso, entendo que merece prosperar a irresignação do Banco, ora apelante, quanto ao ponto, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tem razão o recorrente quanto à necessidade de reformar a condenação em honorários advocatícios estabelecida no dispositivo da sentença em tela, uma vez que a demanda foi julgada totalmente improcedente, devendo, portanto, a referida condenação ser direcionada tão somente ao autor/ora apelado.

DO DISPOSITIVO:

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o

recurso de apelação interposto e
LHE

DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação quanto
a inadmissibilidade de cumulação da comissão de permanência, julgando assim a demanda totalmente improcedente, bem como para reformar
a sentença, condenando o autor/ora apelado
LUCIANO DOS SANTOS GOMES
ao pagamento das custas/ despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$2.000,00 (dois mil reais)
,
ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em face de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,
18
de janeiro de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021